Tribunal: TJMT
Processo: 1046852-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046852-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1046852-61.2020.8.11.0041

APELANTE: ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA

APELADO: BANCO SAFRA S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PACTUADA – DESCABIMENTO – OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO SAFRA S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciado no caso a falha na prestação dos serviços prestados pelo apelado, visto que o contrato de empréstimo em discussão foi firmado no valor de R$ 3.703,79, no entanto, só foi depositado/creditado na sua conta o importe de R$ 501,39.

No mais, aduz que foi induzida a erro pelo requerido à época da contratação, visto que acreditou ter celebrado um novo contrato de empréstimo e não refinanciamento; defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 137653705, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra
BANCO SAFRA S.A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por tempo de contribuição perante o INSS, consoante declaração de ID no 137653667.

Esclareceu que devido às dificuldades financeiras que se encontrava, em meados de fevereiro de 2019, foi procurada pelos prepostos do requerido via telefone, sendo que na ocasião firmou contrato de empréstimo com este, no valor de R$ 3.703,79, o qual seria pago em 72 parcelas de R$92,74.

Ressaltou, todavia, que ao invés de o requerido creditar/depositar em sua conta o valor de R$3.703,79, realizou a transferência de apenas R$ 501,39.

Alegou que não possuía a cópia do contrato e como o requerido criou obstáculos para o seu fornecimento, registrou reclamação perante ao PROCON, sendo a cópia apresentada consoante ID no 137653664 a qual, para sua surpresa, a despeito de o contrato ter sido realizado via atendimento call Center (telefone) consta sua assinatura.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de ilegalidade do contrato com o consequente depósito do valor restante, qual seja, de R$ 3.202,40 na sua conta devidamente atualizada desde a data da contratação e, b) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 25.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no 137653679, sustentando a legitimidade do contrato e dos descontos, visto que a autora tinha dois contratos de empréstimos firmados com o Banco Cetelem S.A, registrados sob nos 9231250 e 9231393 nos valores respectivos de R$ 1.042,28 e R$ 2.125,35 e como realizou a portabilidade/refinanciamento destes em 19/02/2019, através do contrato sob no 9558095, no valor líquido de R$ 3.688,40, desse R$3.187,01 foi revertido para quitação dos citados contratos (Banco Cetelem) e

a diferença, qual seja, R$501,39, foram creditados na conta da autora.

Defendeu a validade do contrato e seus e efeitos, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Cristiane Padim da Silva
.

Inconformado, recorreu a autora, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Do contrato

De início, cabe ressaltar que a lide será analisada sob a ótica do CDC, visto que caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens abrangidos pelos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido/apelado é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3o do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

[...]

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. ”

Neste particular, verifica-se que o requerido/apelado se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário no 9558095 e os comprovantes de transferências das portabilidades/transferências dos numerários ao BANCO CETELEM S.A, consoante IDs nos
137653679 e 137653680 a 137653682
, demonstrando de forma clara, os termos da contratação, valor do empréstimo, quantidade de parcelas, prazos para pagamento da dívida, bem como as operações de portabilidade entre os bancos e de refinanciamento realizadas.

Acresça-se ainda que, com tais documentos, é possível visualizar cópias do documento pessoal da recorrente e de seu comprovante de residência, sendo ainda incontroverso a disponibilização do valor de R$501,39 na sua conta, ou seja, diferença do valor das portabilidades.

Destarte, não há como prevalecer a alegação da autora de que
“[...]
acreditou ter celebrado um novo contrato de empréstimo e não ter pactuado um refinanciamento [...]”
(Sic. 137653703 - Pág. 6).

Ademais, como bem consignou a douta magistrada singular
“[...]. Oportuno
assinalar que apesar do polo ativo se insurgir contra a ausência de assinatura nos contratos de portabilidade, não negou a existência daquelas dívidas, tampouco juntou provas afastando a existência, o que poderia ser corroborado com o extrato bancário da autora na época dos fatos [...]. ”
(Sic. ID no 137653702).

Assim, comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora/apelante, não há que se falar declaração de ilegalidade do contrato e tampouco depósito do valor restante deste, pelo que escorreita a sentença de improcedência da lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PORTABILIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da contratação de empréstimo consignado para portabilidade de operação de crédito e, por consequência, do benefício financeiro com a quitação da obrigação anterior, sujeita-se, portanto, o consumidor ao cumprimento da obrigação, não havendo se falar em ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. ”

(TJMT – RAC No 1006393-97.2021.8.11.0003, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, publicado no DJE 17/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS CONSIGNADOS.
RELAÇÕES JURÍDICAS COMPROVADAS. OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO DEMONSTRADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista.

II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores.

IV - Se houve a contratação de empréstimos consignados, a realização do pagamento de prestações inerentes aos aludidos ajustes, a aquiescência com as operações de portabilidade e refinanciamento realizadas e, ainda, diante da inexistência de vício a macular as operações bancárias debatidas na lide, conclui-se que as instituições bancárias rés agiram no exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, inciso I do Código Civil Brasileiro, não tendo praticado ato ilícito a justificar a apontada falha na prestação de seus serviços e a pretensão autoral de condenação dos estabelecimentos bancários ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.253778-1/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2022, publicação da súmula em 25/04/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022